Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DEMONSTRADA E MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO AO FURTO QUALIFICADO. RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1087 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA DO REPOUSO NOTURNO VALORADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. INTER CRIMINIS. FASE INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA METADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE DECOTADAS.
1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu. 1.1. A coerência e a harmonia da versão apresentada pelo preposto do centro religioso, com o acervo probatório dos autos, demonstram o cometimento, pelo acusado, do crime de furto qualificado, imputado na denúncia, inexistindo prova que confronte o relatado. 1.2. A simples negativa da autoria e materialidade do delito, não autoriza o reconhecimento da inocência do réu, por insuficiência probatória, tampouco a aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto sobejam elementos probatórios que conduzem para a manutenção do decreto condenatório.
2. As circunstâncias fáticas demonstradas pelas provas coligidas, especialmente a palavra da vítima, evidenciam que o apelante praticou o crime narrado na denúncia com liame subjetivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com um terceiro indivíduo não identificado, agindo, assim, em concurso de pessoas. 2.1. A mera alegação de que o comparsa do réu não foi identificado, não tem o condão, por si só, de afastar a qualificadora do concurso de agentes, mormente quando há nos autos outros elementos probatórios relevantes, pelo que inviável, assim, o acolhimento do pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, requerido pela defesa.
3. O c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.888.756, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.087), firmou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. No entanto, nas informações constantes do inteiro teor do referido julgado, a col. Corte entendeu ser razoável, com fundamento no princípio da proporcionalidade, admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria da pena (circunstância do crime), tendo em vista a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado, durante o repouso noturno é maior que a do furto simples.
4. Dosimetria da pena. Para afastar a reprimenda do patamar inicial, a circunstância judicial da culpabilidade, valorada negativamente, deve conter elementos que possibilitem concluir que a conduta do acusado tenha extrapolado àquela inerente ao tipo penal. Dessa forma, o fundamento de que “a conduta merece a reprovação social, dado o pleno conhecimento da ilicitude do fato, sendo-lhe exigível comportamento diverso” não é suficiente para negativar a culpabilidade na fixação da pena-base. 4.1. De igual modo, a valoração negativa da personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria da pena, com base na “psique voltada para a senda delitiva”, baseada em critério subjetivo, que não foi devidamente apurado nos autos, não é argumento idôneo para a análise desfavorável da referida vetorial.
5. Recurso parcialmente provido.